Tribunal: TJDFT
Processo: 0728819-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728819-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDELCIO MAGALHAES DA SILVA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE BARROS D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator